Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-18.2015.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001503-18.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANTINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 553.632.295-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDEMAR OSORIO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003) – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INSUBSISTÊNCIA – APREENSÃO DE 02 (DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE .32 E UM CANO DE ESPINGARDA ENCONTRADAS EM REVISTA DOMICILIAR, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.

Irretocável a r. sentença absolutória que, a par
dos precedentes d
as Cortes Superiores, conclui pela
incidência do princípio da insignificância
, ponderando para tanto as excepcionalidades do caso concreto, máxime as circunstâncias fáticas da apreensão, a pouca quantidade de munições encontradas dissociadas do armamento compatível, informando a
desproporcional
idade d
a resposta estatal pretendida pelo
Parquet
à conduta atribuída aos
acusados.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

SANTINO PEREIRA DOS SANTOS e VALDEMAR OSORIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.º 0001503-18.2015.8.11.0012 - código 72035, que

absolveu

os apelados
SANTINO PEREIRA DOS SANTOS e VALDEMAR OSÓRIO DOS SANTOS
da prática do delito insculpido no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003
, reconhecendo a atipicidade de sua conduta, porquanto penalmente irrelevante.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID 117772983, pág. 228-232, o i.
Parquet
argui a
inaplicabilidade do princípio da insignificância
in casu
, ponderando, para tanto ser de perigo abstrato e mera conduta o tipo penal atribuído aos apelados, havendo, em contrapartida, substrato probatório suficiente a amparar a
condenação
nos termos da denúncia.

Em sede de contrarrazões, vistas no ID 117772983 – pág. 236/245, a i. defesa rechaça os argumentos ministeriais e postula o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
da r. sentença impugnada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 122003973, opinando pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do objetivo perseguido, pelo o que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que no dia 25/03/2015, por volta das 09h00min, na residência localizada na Rua Zelinda Soriane, s/n, Bairro Deus é Amor na cidade de Nova Xavantina/MT, os apelados possuíam e mantinham sob suas guardas
02 (dois) cartuchos de munição calibre 32
e
um cano de espingarda, sem marca definida
, todos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta da peça exordial que policiais civis se dirigiram até à a residência dos réus, que são pai e filho visando apurar informações acerca de um possível crime de furto ocorrido em data anterior. Ao chegarem no local, os agentes da segurança pública deram início à revista no interior da casa, onde foram localizados os instrumentos apreendidos.

Os acusados foram denunciados como incursos no delito previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, entretanto, ao final da instrução criminal, o d. Magistrado
a quo
proferiu sentença absolvendo-os.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Do pleito condenatório:

Como relatado, o
Parquet
não concorda com a conclusão alcançada na r. sentença absolutória fundada na atipicidade da conduta dos apelados de possuir munições e um pedaço de cano, desacompanhados do respectivo armamento, pois seriam incapaz de gerar dano a outrem e não colocariam em risco o bem jurídico tutelado. Nessa esteira,
o órgão ministerial entende ser inaplicável a princípio da insignificância ao tipo penal atribuído aos apelados
.

Deveras, a posse irregular de acessórios ou munições de uso permitido, de
per si
, configura o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, mesmo que elas tenham sido apreendidas desacompanhadas de artefato apto a efetuar disparos.

Além disso, irretocável o raciocínio do
Parquet
no sentido de que o crime é considerado de perigo abstrato, isto é, não se exigem provas da probabilidade de ocorrência do risco no caso concreto, apresentando-se desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de acessórios ou munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo. Assim, por si mesma, a conduta se revela perigosa. Basta ser possível o dano, ainda que improvável.

Isso quer dizer que o entendimento jurisprudencial majoritário caminha no sentido de que o delito de posse ilegal de munição de uso permitido, em sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato, se exaure com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo o dolo específico ou o perigo concreto à coletividade.

Com isso, torna-se irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática dos ilícitos sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime, como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
.

Contudo, e por mais que a acusação esteja correta quanto à natureza jurídica dos delitos ora em exame, os precedentes judiciais em casos análogos aos dos autos, notadamente diante das
nuances fáticas que permearam a apreensão das munições
, cuja simplicidade exsurge do narrado na incoativa ministerial, deixam à evidencia
circunstâncias do delito que denotam a
mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado
.

As Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
e na esteira dos precedentes da Suprema Corte, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ
– AgRg no HC 440820/RS
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Seguindo esse raciocínio, não se olvida que o acervo probatório angariado nos autos sob o crivo do contraditório, consubstanciado nas declarações dos policiais civis responsáveis pela ocorrência
Marilene Tavares Santana Oliveira
(ID 123106540) e
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos
(ID 123106539)

se coadunam com a versão acusatória, no sentido de que os réus mantinham na residência dois cartuchos de munições calibre .32 e um cano de espingarda, ao que se agrega o laudo pericial visto no ID 117772983 – pág. 39-44, por meio do qual restou comprovada o tipo e a eficiência das munições para produzir tiros.

Ocorre que, ao fim e ao cabo, a excepcionalidade do caso justifica mitigação à interpretação literal dos dispositivos legais, flexibilizando-se a jurisprudência referida alhures, pois deveras desproporcional a resposta estatal pretendida pelo
Parquet
à conduta atribuída aos apelados, máxime a
aleatoriedade da apreensão
, bem como por ser inconteste a
ausência da respectiva arma de fogo
, mesmo depois de realizadas buscas na residência dos acusados.

É irretocável a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
na medida em que as
circunstâncias fáticas se aliam às condições pessoais dos apelados
, tendo ponderado
“no caso em debate, tendo em vista a apreensão de apenas duas munições, de acordo com a jurisprudência do STJ e de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, incide o princípio da insignificância, devendo ser acolhida a preliminar de atipicidade material arguida pela defesa e, consequentemente, impondo-se a absolvição dos réus.– sic
ID

117772983 – p. 182.

Na hipótese, e diante do cenário jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 02 (duas) munições calibre .32

e um cano de espingarda, deve prevalecer a conclusão de que tal situação não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, máxime diante da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder dos apelados, a, por conseguinte, autoriza a absolvição pela atipicidade material do fato, decorrente da aplicação do princípio da insignificância.

Diante da situação fática
, não merece reparos o r.
decisum
, proferido em harmonia ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade excepcional de se aplicar o princípio da insignificância
ao delito em exame, porquanto
a posse isolada de pouquíssimos cartuchos, de modo a afastar a tipicidade da conduta imputada aos acusados, autorizando, por consequência, a
manutenção da sentença absolutória
tal como prolatada.

Por fim e apenas por apego à clareza, e a título de reforço argumentativo, convém destacar que, com relação ao réu
SANTINO PEREIRA DOS SANTOS,
ainda que se considerasse materialmente típica a conduta prevista na denúncia, estaria frustrada a tese condenatória em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata.

Isso porque, embora o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, possua pena máxima prevista de 03 (três) anos, com prazo prescricional regulado pelo artigo 109, IV, do CP, de 8 (oito) anos, o réu possuí hoje 74 anos, fato que permitiria a redução do prazo prescricional pela metade, conforme a inteligência do art. 115, CP.

Assim, tendo em vista que o único marco interruptivo da prescrição foi o
recebimento da denúncia
, que ocorreu em 30/01/2018, já que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, e que
entre referida data e os dias atuais

transcorreu interregno temporal superior a 04 (quatro) anos
, caracterizada estaria a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
abstrata
.

2.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo incólume a r. sentença absolutória prolatada pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.º 0001503-18.2015.8.11.0012 – código 72035
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022